Tribunal: STF
Processo: AI 789398
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO REFERENTE ÀS SÚMULAS 
   STF 279 e 287. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE 
   TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA. SÚMULA STF 283. 
   

1.	Razões do presente recurso que não atacam dois dos 
   fundamentos da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento 
   do ora agravante, referentes à necessidade de reexame de fatos e 
   provas para rever a decisão do Tribunal a quo e à incidência da 
   Súmula STF 287. Aplicação, na espécie, da Súmula STF 283.
2.	Agravo
   regimental improvido